Tribunal: STF
Processo: ARE 1436471
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO (CÓDIGO PENAL, ART. 180, CAPUT). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA.



     JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE QUE COMPETE AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO. 



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃ O PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO ILÍCITO DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. CONTEXTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A CIÊNCIA POR PARTE DO ACUSADO DA ORIGEM ESPÚRIA DE TELEFONE CELULAR ADQUIRIDO EM CIRCUNSTÂNCIAS DENOTADORAS DA ILEGALIDADE DA TRANSAÇÃO. ELEMENTARES DO TIPO PENAL CARACTERIZADAS. DOLO COMPROVADO. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. 



    DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO CONCOMITANTE DOS MAUS ANTECEDENTES NA ETAPA INICIAL DO DIMENSIONAMENTO E DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA NA SUBSEQUENTE. VIOLAÇÃO AO PRIMADO DO NON BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃ O DE FEITOS DISTINTOS PARA CADA INCREMENTO. RÉU QUE OSTENTA CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM J ULGADO EM DATAS ANTERIORES À DA CONDUTA SOB EXAME. 



    FASE INTERMEDIÁ RIA. PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AS CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTE DA REINCIDÊ NCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃ O ESPONTÂNEA. PRETENSÃO RECHAÇADA. ACUSADO MULTIRREINCIDENTE. SOBREPOSIÇÃO DA REITERAÇÃO CRIMINOSA. 



    REGIME PRISIONAL. PRETENSA ALTERAÇÃO PARA O ABERTO. DESCABIMENTO. AGENTE MULTIRREINCIDENTE, INCLUSIVE ESPECÍFICO, E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. MODO SEMIABERTO QUE MELHOR SE ADEQUA À ESPÉCIE. 



    REQUERIDA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. COGITADA HIPOSSUFICIÊNCIA AO ADIMPLEMENTO. INTELIGÊNCIA CONSTITUIÇÃO DO IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO REPRIMENDA LEGALIDADE DE CARÁTER COGENTE. INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ARTS. 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, E 1º DO DECRETO-LEI 2.848/1940). QUANTIDADE PROPORCIONAL AO CÁLCULO UTILIZADO PARA DETERMINAR A SANÇÃ O CORPORAL. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFUTADO MONTANTE ESTIPULADO A TÍ ULO DE REMUNERAÇÃO DEVIDA À DEFENSORA NOMEADA. REQUESTADA FIXAÇÃO NO VALOR MÁXIMO PREVISTO NO ANEXO ÚNICO DA RESOLU ÇÃO CM 5/2019, COMBINADO COM O RESPECTIVO ART. 8ª, § 4º. IMPERTINÊNCIA. HIPÓTESE APLICÁVEL EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS E CONSIDERADAS AS ESPECIFICIDADES DA SITUAÇÃO CONCRETA. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ESTIPULAÇÃO ACERTADA. TODAVIA, ATUAÇÃO INCLUSIVE NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O ART. 85, §§ 2º, 8º E 11, DA LEI ADJETIVA CIVIL, APLICÁVEL POR FORÇ A DO ART. 3º DO CÓDEX INSTRUMENTAL. 



    PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO EM PARTE CONHECIDO E DESPROVIDO. - (e-doc. 15, p. 1)



    2. Nas razões recursais, alega-se violação aos art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal (e-doc. 18).



    3. O recurso foi inadmitido sob o fundamento de deficiência do requisito indispensável de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todos os fundamentos da decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, apenas citou o dispositivo constitucional, argumentando com generalidade acerca de direitos e garantias fundamentais, sem efetivamente rebater todos os fundamentos da decisão agravada –, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Intime-se. Caso frustrada a intimação, publique-se com as cautelas inerentes ao segredo de justiça.



    Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator